Tribunal: TJMT
Processo: 1003364-70.2022.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003364-70.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DOS ANJOS - CPF: 036.335.841-29 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIATRICA ELETIVA.

PACIENTE EM TRATAMENTO PELO ESTADO. FILA DE ESPERA DO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de cirurgia bariátrica, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

2.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

3.

In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

4.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

5.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

6.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
LETICIA DOS ANJOS
, em face de sentença que julgou improcedente à pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Município de Comodoro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LETICIA DOS ANJOS em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE COMODORO e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o a realização da CIRURGIA BARIÁTRICA, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade grau II, com elevação da pressão arterial e cansaço físico extremo.

O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado latu sensu.

Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.

In casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
LETICIA DOS ANJOS
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024